Tribunal: TJSP
Processo: 1009190-40.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Credenciamento e habilitação de estabelecimento comercial para utilização de cartão de débito/crédito como meio de pagamento. Ação de cobrança de valor estornado pela agente credenciadora e fornecedora da tecnologia. Inaplicabilidade ao caso das estipulações contratuais que transferem todo o ônus do negócio à comerciante credenciada e elidem a responsabilidade da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Credenciamento e habilitação de estabelecimento comercial para utilização de cartão de débito/crédito como meio de pagamento. Ação de cobrança de valor estornado pela agente credenciadora e fornecedora da tecnologia. Inaplicabilidade ao caso das estipulações contratuais que transferem todo o ônus do negócio à comerciante credenciada e elidem a responsabilidade da credenciadora e fornecedora da tecnologia de processamento de transações com cartões. Risco inerente à atividade econômica por ela desenvolvida. Inteligência do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Circunstância, ademais, em que a comerciante tomou todas as cautelas necessárias. Condenação da ré ao pagamento do valor estornado. Pedido inicial julgado procedente, com a inversão dos ônus da sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.